Tribunal: TJDFT
Processo: 0746331-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746331-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS DA ROCHA NEPOMUCENO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de petição escrita à mão, datada de 10/08/2025, em que LUCAS DA ROCHA NEPOMUCENO, requer, em síntese, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de visita intima. Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para patrocinar os interesses do agravante, requerendo o que entender de direito. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 10:56:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator